Tribunal: TJPA
Processo: 0015168-61.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015168-61.2017.8.14.0008

RECORRENTE: EDSON JOSE BATISTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0015168-61.2017.8.14.0008.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: BARCARENA.

RECORRENTE: EDSON JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, III, IV, VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB, C/C ART. 5º E 7º DA LEI 11.340/2006. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação ao crime de homicídio tentado.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
EDSON JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III, IV, VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, c/c art. 5º e 7º da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia, de ID 6092569, de forma sintética, que no dia 27.12.2017, em dois eventos sucessivos, um por volta das 11h e outro por volta
das 23h30m, na rua da Matriz, nº 419, bairro Industrial, Vila do Conde, na cidade de Barcarena-PA, o réu EDSON JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO tentou ceifar a vida de MARILENE SALES DA COSTA, sua então companheira, mas não conseguiu, pois, a vítima saiu correndo a tempo de acionar a Polícia Militar.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, §2º, III, IV, VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, c/c art. 5º e 7º da Lei 11.340/2006.

Em razões recursais de ID 16784742, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos, devendo ser afastado o princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17813991), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos, devendo ser afastado o princípio
in dubio pro societate
.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada pelo boletim médico de ID 6092570, pág. 06 e Inquérito Policial acostado ao processo.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha,
MANOEL JOÃO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA
, Policial Militar, disse em juízo que foi acionado pela vítima, por volta do meio dia, em virtude do recorrente ter lhe ameaçado de morte; que procederam buscas do réu e não conseguiram encontra-lo; que na parte da noite, após informações dadas por uma vizinha da vítima, retornaram à casa da vítima, encontrando esta bastante machucada e tendo a vítima dito aos policiais que o réu tinha forçado a mesma a tomar o produto de limpeza conhecido como “Q-Boa”, bem como tentou lhe asfixiar com as mãos; que o depoente e a guarnição conseguiu em diligência prender o acusado e apresentaram este na delegacia de polícia pela manhã.

A vítima, em seu depoimento prestado ainda na Delegacia de Polícia, disse que o acusado pegou uma barra de ferro que servia para fechar a porta e tentou bater na cabeça dela quando esta estava deitada na cama; que isso se deu na parte da manhã e que a depoente conseguiu pedir ajuda para a polícia militar; que o réu fugiu quando a polícia chegou; que na parte da noite o recorrente voltou a casa e começou a agredi-la com socos e puxões de cabelo; que o recorrente pegou uma garrafa de produto de limpeza (Q-Boa), jogou o produto em sua cabeça, que chegou a espirrar em seus olhos; que o acusado ainda fez a vítima ingerir uma boa quantidade desse produto químico; que em seguida ele pegou uma faca e tentou esfaqueá-la; que o réu sempre dizia que mataria a vítima; que a ofendida conseguiu fugir do denunciado e pedir ajuda novamente.

Em juízo, a vítima apresentou outro depoimento, afirmando que o réu não tentou matá-la e que seu depoimento prestado na fase inquisitiva não era verdadeiro, apesar desta ter assinado a declaração dada naquela ocasião.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebe-se de plano e claramente a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que sobre o que realmente ocorreu na data do fato, se o acusado tinha ou não a intenção na morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente, muito menos desclassificar a conduta que lhe foi atribuída para qualquer outro delito, pois como dito antes, dúvida existe sobre a real intenção do denunciado ao agredir a vítima.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Logo, em que pese a afirmação dada pela vítima em juízo, entendo que pelo conjunto de depoimentos trazidos aos autos, entre eles a declaração da ofendida prestada perante à autoridade policial, DÚVIDA se mostrou presente, devendo ser encaminhado o processo para discussão perante o rito do Júri Popular, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto ao fato em questão, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024